Tribunal: TJDFT
Processo: 0707711-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO TÍTULO EXEQUENDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. CONDENAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. SUPERVENIÊNCIA DE LEGISLAÇÃO FEDERAL SOBRE O TEMA. LEI No 8.688/93 E MP No 560/94. APLICAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA No 810 - REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 905 - RECURSO REPETITIVO. INPC/IBGE. TAXA SELIC. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Cuida-se, na origem, de cumprimento individual da sentença proferida nos autos da Ação Coletiva no 15.106/93, por meio da qual a Fundação Hospitalar do Distrito Federal foi condenada a restituir os valores indevidamente descontados da remuneração de seus servidores com base no art. 9o da Lei 8.162, de 08 de janeiro de 1991, que majorou a alíquota da contribuição previdenciária de 6% (seis por cento) para 12% (doze por cento), declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 790-4/DF. A condenação do Ente Distrital, na demanda de origem, teve como fundamento a declaração de inconstitucionalidade do art. 9o da Lei no 8.162/91 pelo col. Supremo Tribunal Federal no bojo da ADI no 790. Ocorre que, posteriormente, foram editadas a Lei no 8.688/93 e a Medida Provisória no 540/94, as quais, em síntese, majoraram a alíquota de contribuição previdenciária para o servidor público civil dos Poderes da União, das autarquias e das fundações públicas.
2 – Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a aplicabilidade da Lei no 8.688/93 e da Medida Provisória no 540/94 no âmbito do Distrito Federal, bem como o fato de que a sentença coletiva prolatada no Feito no 15106/93 não impede a aplicação de novas alíquotas com base em legislação superveniente, uma vez que se limitou a determinar a restituição de valores descontados com fulcro apenas no art. 9o da Lei no 8.162/91, tem-se que o título judicial exequendo abrange apenas o período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, data de início da vigência da Lei no 8.688/93 e da Medida Provisória no 540/94.
3 – Não há que se falar em ofensa à coisa julgada, uma vez que se trata de relação jurídica de trato sucessivo. Além do mais, o título judicial exequendo não tratou sobre a posterior majoração da alíquota prevista na Lei no 8.688/93 e na Medida Provisória no 540/94.
4 – De acordo com a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (RE no 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 20/09/2017 - Tema 810), no que se refere à atualização monetária de débito da Fazenda Pública, "O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina".
5 – O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos repetitivos (REsp 1492221/PR - Tema n. 905), explicitou a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal acerca do tema, estabelecendo que a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários - tal como ocorre no caso ora em julgamento - devem corresponder às utilizadas na cobrança do tributo pago em atraso, sendo que, "Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices".
6 – De acordo com a orientação jurisprudencial pacificada pelo STF e pelo STJ, deve ser aplicado o INPC/IBGE como índice de atualização monetária até a edição da Lei Complementar Distrital no 943/2018, a qual passou a prever a utilização da taxa SELIC. A partir da entrada em vigor da Lei Complementar Distrital no 943/2018, o débito exequendo deve ser corrigido monetariamente pela taxa SELIC, a qual não pode, contudo, ser cumulada com juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, sob pena de bis in idem.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.